Tribunal: TJSP
Processo: 2211010-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – tutela cautelar antecedente para sustação de protesto – sentença de procedência proferida durante o processamento do recurso - questão liminar superada com pronunciamento da sentença – perda superveniente do objeto – agravo prejudicado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211010-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MBCORP SOLUÇÕES CORPORATIVAS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-
EPP, é agravado CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211010-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37721
AGRV.No: 2211010-28.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MBCORP SOLUÇÕES CORPORATIVAS E NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS EIRELI EPP
AGDO. : CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA
*AGRAVO
DE INSTRUMENTO – tutela cautelar
antecedente para sustação de protesto
sentença de
procedência proferida durante o processamento do recurso -
questão liminar superada com pronunciamento da sentença
perda superveniente do objeto agravo prejudicado.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 89, dos autos
eletrônicos da tutela cautelar em caráter antecedente,
que deferiu ao autor agravado liminar de sustação de
protesto, porque se trata de protesto de duplicata de
serviços apontada por indicação sem prova de aceite.
2. À reforma do decidido, em síntese
sustenta a agravante que o Juízo singular deixou de
observar que o título controvertido embasa ação de
execução por ela promovida contra o agravado, bem como
que as provas nos autos indicam a existência da dívida e
a finalidade/necessidade do protesto.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado sem suspensividade (fls. 12/13) e
com resposta pela agravada, alegando prejudicial de
mérito pelo sentenciamento do feito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211010-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
4.
Insurge-se
a
agravante
contra
o
deferimento de cautelar em caráter antecedente para
sustação de protesto de duplicata de prestação de
serviços, alegando que o título é objeto de execução.
5.
Outrossim,
em
consulta
aos
autos
eletrônicos de primeira instância, verifica-se que já há
sentença de procedência do feito (fls. 260/261), pelo que
descabido qualquer provimento no presente agravo.
6. Na realidade, houve perda superveniente
de objeto do presente agravo. Nesse sentido, recentes
decisões desse Eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO

Tutela Cautelar Antecedente Sentença proferida durante
o processamento do recurso Perda do objeto do agravo
A questão liminar restou superada com pronunciamento da
sentença
-
Recurso
prejudicado.”
(TJSP,
Agravo
2004986-02.2019.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público,
rel. Rubens Rihl, j. 23.04.2019); “AGRAVO DE INSTRUMENTO
SENTENÇA SUPERVENIENTE COGNIÇÃO EXAURIENTE PERDA DO
OBJETO. A prolação de sentença em primeira instância
encerra a atividade jurisdicional no recurso de agravo de
instrumento, por cognição exauriente, que somente é
retomada com a interposição de recurso de apelação, por
consequência, inviabiliza a análise recursal do agravo de
instrumento interposto em face de decisão interlocutória
que deferiu pedido de liminar, devido à perda de objeto.
Recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III,
CPC/15.” (TJSP, Agravo n. 2041248-19.2017.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Público, rel. Nogueira Diefenthaler, j.
13.07.2017)
7.
Com
esses
fundamentos,
julga-se
prejudicado o agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211010-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js